Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. BAIXO VALOR DA DÍVIDA. AUSENTE MEIOS MENOS GRAVOSOS PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu a penhora do imóvel da parte executada.
2. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
3. A ordem preferencial de penhora visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, assim, às peculiaridades do caso concreto.
4. Contudo, no caso concreto as tentativas ordinárias de satisfação da obrigação foram infrutíferas. Ademais, o fato de imóvel encontrado ter três proprietários e o baixo valor da dívida, R$ 784,44, não constitui obstáculo, por si só, para a penhora do bem.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a penhora do imóvel indicado no ID 94127209 dos autos principais na proporção de 33,3333% do imóvel. Sem custas.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.